Tribunal: TJMMG
Processo: 5000632-53.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
Processo eproc n. 5000632-53.2019.9.13.0001 Referência: Processo de PAD de Portaria n. 121.742/2017 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 18/02/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SUBMISSÃO A PAD - PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - CARÊNCIA DA AÇÃO - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO APELANTE - AFLORAMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). - A autoridade coatora não decidiu nenhum ato administrativo em desfavor do ora apelante, pois não tinha atribuição legal para tal, mas apenas cumpriu ordem no sentido de adotar medidas administrativas de registro de dados, notificação do militar e ativação da sanção no SIRH. Assim, fica fácil perceber e reconhecer a ilegalidade passiva da autoridade impetrada neste mandamus. - O apelante é carecedor da ação desde o seu início, em virtude de apontar como autoridade coatora no mandamus o Ten-Cel PM Comandante do 19º BPM, que foi um mero executor de medidas administrativas indispensáveis ao cumprimento da decisão do Comandante-Geral, quem de fato deveria figurar como autoridade coatora, pois dele partiu a decisão demissionária e os atos subsequentes. - Improcedência liminar dos pedidos formulados pelo apelante, em decorrência do afloramento da preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora neste mandamus, motivo pelo qual não será analisado o mérito dos pedidos formulados pelo apelante em suas razões de apelação. - Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o ex-3º Sgt PM André Marcos da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes, por unanimidade, em extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo ex-3º Sgt PM André Marcos da Silva, junto à 1ª AJME, tendo como autoridade coatora o Ten Cel PM Fábio Marinho dos Santos, Comandante do 19º BPM, conforme se insere na inicial.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ressai dos autos que o impetrante teve instaurado em seu desfavor o IPM de Portaria n. 113.618/2017-15ª RPM, que deu origem ao PAD de Portaria n. 121.742/2017, por fatos ocorridos entre o período de 04 de abril a 16 de maio de 2017, ocasião em que o militar teria cometido a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso III, do CEDM, quando, ainda lotado na 15ª Cia PM Ind MAT (Teófilo Otoni/MG) e agindo em razão da função, teria exigido de produtores rurais vantagens pecuniárias indevidas, em troca de não adotar medidas administrativas relativas a infrações ambientais que, supostamente, teria constatado nas respectivas propriedades. Concluído o PAD, a CPAD, por unanimidade de votos, julgou procedentes as acusações, sendo de parecer pela demissão do acusado da PMMG. O CEDMU, também por unanimidade, deliberou pela demissão do ora impetrante. O Comandante da 15ª RPM concordou com os pareceres da CPAD e do CEDMU, sugerindo ao Comandante-Geral da PMMG a demissão do acusado. A via recursal foi esgotada quando o Governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao impetrante, mantendo a sanção demissionária aplicada pelo Comandante-Geral da PMMG. Alega o impetrante que em 16/04/2019 quando faltavam 12 (doze) dias para alcançar o seu direito de requerer a sua transferência para a reserva remunerada da PMMG, e estando de licença médica psiquiátrica, o Comandante do 19º BPM praticou ato ilegal em razão de ter sido “instado pela Oficial Chefe do Núcleo de Justiça e Disciplina do 19º BPM (inclusive por meio de viatura PM que bateu-lhe à porta residencial) constrangendo-o diante de familiares, a entregar a carteira funcional, o cartão do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM) e peças de fardamento, tendo a Oficial, em ato contínuo, determinado que o impetrante assinasse documentos diversos que lhe foram apresentados, contudo, sem que lhe fosse entregue quaisquer cópias”, ocasião em que a Oficial afirmou que estaria agindo sob ordens da autoridade coatora, uma vez que teria publicado o indeferimento do seu recurso administrativo e que, portanto, estaria consumada a sua demissão da Polícia Militar. Sustenta o impetrante que a providência determinada pelo Ten Cel PM Comandante do 19º BPM, e sobretudo a forma arbitrária e abusiva com a qual foi cumprida a sua ordem diante dos familiares, não estava amparada por nenhum instrumento judicial competente para compeli-lo a entregar documentos pessoais e peças de fardamento. Estes procedimentos foram feitos com a ausência de intimação do seu advogado constituído nos autos do PAD. Afirma o impetrante que o PAD não é instrumento para apuração de materialidade e autoria de infração disciplinar, conforme estabelece o artigo 63 da Lei n. 14.310/2002, tendo em vista que antes de sua instauração deveria se apontar indícios em sede de prévia Sindicância Administrativa Disciplinar, mediante a garantia do contraditório. Inconformado com a sanção demissionária imposta, o impetrante ajuizou este mandamus, requerendo a anulação do ato que o puniu, por entender que houve irregularidades no curso do referido procedimento administrativo que ensejam a sua nulidade, dentre elas citou:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - Ausência da entrega da cópia de sua notificação; - O IPM de Portaria n. 113.618/17-15ª RPM, que deu origem ao PAD de Portaria n. 121.742/2017, não seria prova capaz para embasar o procedimento; - Que o PAD não seria instrumento hábil para apurar autoria e materialidade da conduta transgressora; - O PAD foi instaurado enquanto tramitava a ação penal militar n. 0001631-59.2017.9.13.0002 e que ainda não havia sentença condenatória proferida nos autos. Ainda assim, a Administração instaurou o respectivo PAD, com tipificação no art. 13, inciso III, do CEDM, usurpando a competência do Poder Judiciário. O impetrante ainda requereu em sua inicial, um pedido liminar de reintegração à PMMG, na graduação de 3º Sargento PM, até o final julgamento, com lotação no 19º BPM. Ao analisar o pedido liminar, o magistrado a quo indeferiu a medida liminar pleiteada, concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a notificação da autoridade coatora, para que apresentasse suas informações no prazo legal. Determinou ainda a notificação do Estado de Minas Gerais, para que se manifestasse. Em suas informações, a autoridade apontada como coatora concluiu pela denegação da ordem de segurança, pois para ela o processo não possui nenhuma ilegalidade que justifique a sua anulação, ressaltando que o PAD foi instaurado e conduzido dentro das normas legais. O Ministério Público ofertou o seu parecer pela denegação da ordem de segurança. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME afirmou que o impetrante em sua inicial fez um pedido liminar, contudo, sem efetuar o pedido cuja prestação jurisdicional pretendia, em detrimento à imposição do inciso IV, do artigo 319, do CPC. Desprovida do pedido, a petição se mostra inepta, à luz do inciso I, do § 1º, do artigo 330, do CPC. Assim, indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 10, da Lei n. 12.069/09 e art. 485, inciso I, do CPC. Condenou o impetrante ao pagamento de despesas processuais, mas suspendeu esta condenação, em virtude de se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. Deixou de arbitrar honorários advocatícios, em razão do que estabelece o artigo 25, da Lei n. 12.061/2009. Inconformado, o impetrante interpôs recurso de apelação, argumentando que o mandamus não se prestou e jamais poderia discutir o mérito do PAD ou da decisão demissionária. O que se discute é o ato abusivo e arbitrário praticado pelo Comandante do 19º BPM, quando impeliu e constrangeu o ora apelante a assinar documento de notificação da decisão recursal do PAD, e de entregar à mesma autoridade coatora documentos e uniformes que se encontravam em sua posse, sem que lhe fosse oportunizado ser acompanhado de seu procurador jurídico nomeado nos autos do PAD. O seu advogado sequer foi notificado ou intimado para aquele ato, omissão que permanece até hoje. Ao constatar o magistrado a quo que faltava à petição inicial os requisitos para a sua admissibilidade, deveria o douto magistradoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 determinar a sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, o que não fez. Com efeito, em que pese o saber jurídico inquestionável do eminente julgador da instância singular, aquele não primou à decisão atacada a justa aplicação da lei. Além de equivocar-se ao objeto de resistência do apelante (qual seja o ato arbitrário e ilegal do Comandante do 19º BPM quando da sua notificação da solução do recurso disciplinar), o magistrado a quo descumpriu preceito legal estatuído pelo artigo 321, do CPC. A decisão terminativa do juiz de não oportunizar a correção da inicial foi arbitrária e é possível de reforma. Isto posto, requer o apelante o conhecimento e o recebimento do presente recurso, com a cassação da decisão e retorno dos autos à primeira instância para que uma nova decisão seja proferida, conferindo ao apelante o direito de emendar ou completar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Termos em que, pede deferimento. O Ministério Público ofertou o seu parecer recursal em mandado de segurança, opinando pela improcedência do recurso de apelação, com a manutenção da sentença em seus exatos termos. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação invocando o conhecimento dos ilustres julgadores a fim de que seja negado provimento ao recurso de apelação e mantida a sentença recorrida. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. É o relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Verifico nos autos que o PAD de Portaria n. 121.742/2017 foi instaurado após a conclusão do IPM de Portaria n. 113.618/2017-15ª RPM, que apurou indícios de condutas descritas nos artigos 305 (concussão) e 342 (coação), ambos do Código Penal Militar. O então 3º Sgt PM André Marcos da Silva foi denunciado e processado nesta justiça especializada, sendo ao final condenado pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME, por maioria de três votos a dois, a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas iras do artigo 305 do CPM. Quanto ao crime capitulado no artigo 308 (corrupção passiva), por maioria de votos foi absolvido, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Pelas transgressões residuais afloradas nos autos do IPM e de natureza grave, tipificadas no artigo 13, inciso II, c/c o artigo 64, inciso II, ambos do CEDM, o 3º Sgt PM André Marcos da Silva foi submetido a PAD, pelos mesmos fatos. O apelante alega diversas irregularidades ocorridas durante a tramitação do processo administrativo-disciplinar, contudo, não conseguiu provar nenhuma de suas alegações. O PAD foi instaurado por determinação do Comandante da 15ª RPM, a instrução processual foi concluída, o acusado teve o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório garantidos durante todo o processo, no entanto, nãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 conseguiu se defender das acusações que pesavam em seu desfavor pelo cometimento das transgressões disciplinares praticadas. Ao final, o Comandante-Geral da PMMG decidiu pela demissão do ora apelante. O Governador do Estado, em última instância recursal, negou provimento ao recurso administrativo interposto, confirmando a sanção demissionária exarada pelo Comandante-Geral, fato este que se concretizou em 16/04/2019. O recorrente alega algumas inverdades, em sua inicial, que merecem ser corrigidas. Primeiramente, não faltavam apenas 12 (doze) dias para sua transferência para a reserva remunerada, quando foi efetivada sua demissão. Naquela data, o impetrante tinha 28 (vinte e oito) anos e 336 (trezentos e trinta e seis) dias de serviço. Outra inverdade é que, na data de sua demissão, estava cumprindo licença médica psiquiátrica. Mesmo se estivesse, este fato não seria impedimento para sua notificação da sanção demissionária. Na data de sua demissão, o impetrante estava cumprindo escala de serviço de adjunto, em sua unidade, no horário compreendido entre 06h00min e 16h00min. Outra manobra do apelante é afirmar que não recebeu cópia da notificação do resultado final e irrecorrível do seu recurso administrativo. O 3º Sgt PM André Marcos da Silva até poderia se recusar a assinar a notificação, mas assim não procedeu. Além de assinar, ainda recebeu cópia do documento, conforme consta nos autos, no parecer recursal ofertado pelo Ministério Público e nas informações prestadas pela então suposta autoridade coatora, o Ten Cel PM Comandante do 19º BPM. Afirma o apelante, em seu recurso, que o mandamus não tem como objetivo discutir o mérito do PAD e as circunstâncias em que ocorreu a sanção demissionária. Insurge-se sobre a forma abusiva e arbitrária praticada pelo Ten-Cel PM Comandante do 19º BPM, quando o impeliu a entrar em uma viatura policial e enviou uma Oficial Chefe do Núcleo de Justiça e Disciplina do 19º BPM em sua residência, constrangendo-o, diante de seus familiares, a entregar a sua carteira funcional, o cartão do IPSM e peças de fardamento. Em ato contínuo, lhe foi determinado que assinasse documentos diversos que lhe foram apresentados, sem que fosse entregue a ele qualquer cópia. Fizeram tudo isso sem que o seu advogado constituído no PAD fosse intimado para acompanhamento das providências tomadas em seu desfavor. Alega ainda o apelante que o magistrado a quo, ao proferir sua sentença e constatar que, em sua petição inicial, faltavam requisitos de admissibilidade, deveria, nos termos do artigo 321 do CPC, determinar que a inicial fosse emendada, o que não foi feito. Assim, o apelante requer a cassação da sentença de primeiro grau e o retorno dos autos à primeira instância para que uma nova sentença seja proferida, conferindo o direito ao recorrente de emendar a inicial. A sentença do Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME foi no sentido de reconhecer que o impetrante, em sua inicial, havia feito um pedido liminar, sem, contudo, formular qual seria a sua pretensão jurisdicional, em detrimento à imposição do artigo 319, inciso IV, do CPC. Desprovida do pedido, a petição se mostrou inepta, à luz do inciso I do § 1º do artigo 330 do CPC. Desta forma, o douto juiz indeferiu a inicial, extinguindo oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 processo sem resolução de mérito, na forma dos arts. 10 da Lei n. 12.069/09 e 485, inciso I, do CPC. Ao meu sentir, não atuou com o costumeiro acerto o magistrado a quo, pois somente pode ocorrer essa figura jurídica do “indeferimento da petição inicial” se o juiz assim o fizer logo no início do procedimento. Se for determinada a citação do réu, não mais poderá ocorrer o indeferimento da petição inicial, pelo simples motivo de já ter sido deferida, isto é, mandada processar. Se, no decorrer da tramitação do processo, o juiz resolver acolher, por exemplo, uma preliminar, arguida pelo réu, de falta de interesse processual (art. 331, inciso IX, do CPC), ainda que esse tema enseje o indeferimento da petição inicial (art. 330, inciso II), o magistrado não mais poderá indeferir a petição inicial já deferida, mas, sim, deverá extinguir o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI). Assim, neste processo, ao proferir sua sentença, ao final do processo, o juiz não poderia ter indeferido a petição inicial. O momento oportuno já tinha ficado muito atrás, antes que se fizesse a citação do réu. Entro agora na análise do cerne deste mandamus, que é o inconformismo do apelante com a forma abusiva e arbitrária praticada pela autoridade coatora, o Ten-Cel PM Comandante do 19º BPM, quando o impeliu a entrar em uma viatura policial e com ele enviou uma Oficial Chefe do Núcleo de Justiça e Disciplina do 19º BPM em sua residência, constrangendo-o, diante de seus familiares, a entregar a sua carteira funcional, o cartão do IPSM e peças de fardamento. Imperioso salientar que a portaria de instauração do PAD foi determinada pelo Coronel Comandante da 15ª RPM. O ato demissionário foi exarado pelo Comandante-Geral da PMMG, que é a única autoridade competente na corporação para demitir policiais militares, nos exatos termos do artigo 74, inciso IV, § 1º, do CEDM. O Governador do Estado, ao negar provimento ao recurso administrativo interposto em última instância, devolveu o processo ao Comandante-Geral, para adotar as medidas de implementação da sanção aplicada. Assim determinou o Comandante-Geral, conforme publicação no BGPM Res. n. 003/DRH, de 03/01/2019: [...] 2. Resolve: 2.1 - Julgar procedentes as acusações feitas ao n. 119.303, 3º Sgt PM André Marcos da Silva. 2.2 - Demitir o acusado da Polícia Militar. 2.3 - Determinar a publicação desta decisão no Boletim Geral da Polícia Militar de Acesso Restrito. 2.4 - Determinar ao Comandante do 19º BPM a adoção das seguintes providências. 2.4.1 - Notificar o acusado da presente decisão. 2.4.2 - Registrar a demissão do militar no Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH). 2.4.3 - Ativar a sanção disciplinar e arquivar os autos na pasta funcional do militar: caso não seja interposto recurso disciplinar. 2.4.4 - Manter a suspensão da ativação da sanção disciplinar, caso haja interposição de recurso disciplinar, o qual deverá ser autuado na ordem cronológica ao processo, e, ato contínuo,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 encaminhar os autos para este Comandante-Geral para as medidas decorrentes. 2.5 - Recomendar a Unidade envolvida a adoção das medidas administrativas indispensáveis ao imediato cumprimento desta decisão. Está muito claro, nos autos, que o Comandante-Geral determinou ao Ten-Cel PM Comandante do 19º BPM que adotasse todas as providências administrativas indispensáveis ao imediato cumprimento de sua decisão que demitiu o ora apelante. Se considerarmos que a autoridade coatora não decidiu nenhum ato administrativo em desfavor do ora apelante, pois não tinha atribuição legal para tal, mas apenas cumpriu ordem no sentido de adotar medidas administrativas de registro de dados, notificação do militar e ativação da sanção no SIRH, fica fácil perceber e reconhecer a ilegalidade passiva da autoridade impetrada neste mandamus. A norma processual indica as duas situações que devem estar presentes para a viabilidade de uma ação e devem permanecer até a prolação de uma sentença de mérito, ou seja, a legitimidade das partes e o interesse processual. A primeira oportunidade que o juiz tem de examinar a existência das condições da ação ocorre na análise da petição inicial, antes, portanto, da citação do réu. A falta de qualquer uma delas acarreta, inexoravelmente, o indeferimento da petição inicial. O apelante é carecedor da ação, desde o seu início, em virtude de apontar como autoridade coatora, no mandamus, o Ten-Cel PM Comandante do 19º BPM, que foi um mero executor de medidas administrativas indispensáveis ao cumprimento da decisão do Comandante-Geral, quem de fato deveria figurar como autoridade coatora, pois dele partiu a decisão demissionária e os atos subsequentes. Neste contexto, surge a inviabilidade absoluta de analisar e atender aos pedidos do apelante de cassação da sentença de primeiro grau e o retorno dos autos à primeira instância, conferindo o direito ao apelante de emendar a inicial e outra sentença ser proferida. Quando a petição inicial contiver alguma irregularidade, é preciso que se indague sobre a natureza do vício. Sendo sanável a irregularidade, o juiz deve dar oportunidade ao autor para, no prazo de quinze dias, emendar a petição inicial, sob pena de cerceamento de defesa. Sendo insanável, como no presente feito, por ilegitimidade manifesta de parte, o indeferimento da inicial deveria ser decretado de imediato, sem necessidade de qualquer outra providência por parte do magistrado, lá no início do procedimento, antes da citação do réu. No presente momento processual, em sede de recurso de apelação, reconheço a improcedência liminar dos pedidos formulados pelo apelante, em decorrência do afloramento da preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora neste mandamus, motivo pelo qual deixo de analisar o mérito dos pedidos formulados pelo apelante em suas razões de apelação. Diante do exposto e após constatar a carência da ação, matéria de ordem pública, a respeito da qual os juízes devem pronunciar-se ex officio, a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois se trata de matériaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 insuscetível de preclusão, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMARDUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Presidente da Primeira Câmara e Relato